Tribunal: TJES
Processo: 5002881-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002881-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SHALON ADONAI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. APLICAÇÃO DO ART. 135 DO CTN E SÚMULA 435 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara das Execuções Fiscais de Vitória que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, excluindo a sócia-administradora do polo passivo da execução fiscal por ausência de legitimidade passiva, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, verificar se o agravo interposto cumpre o princípio da dialeticidade recursal; (ii) no mérito, analisar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal à sócia-administradora em razão de dissolução irregular da sociedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de ausência de dialeticidade
:
o
princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o agravante questiona a exclusão da sócia-administradora do polo passivo, argumentando que se aplica o art. 135 do CTN em razão da dissolução irregular da empresa. Ao apontar erro na decisão de 1º grau e defender a aplicação da legislação pertinente, o recurso atende ao requisito de dialeticidade. Não há omissão na impugnação dos fundamentos, sendo, portanto, rejeitada a preliminar de não conhecimento.

Mérito
: O artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, estabelece a responsabilidade pessoal de diretores e administradores por débitos tributários decorrentes de atos praticados com infração à lei. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 435) presume a dissolução irregular da empresa que deixa de funcionar no domicílio fiscal sem prévia comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução para o sócio-gerente.

No caso em análise, constatou-se, por meio de certidão de oficial de justiça, que a empresa executada não mais funcionava no seu endereço fiscal desde 2009, configurando a dissolução irregular e legitimando o redirecionamento da execução fiscal à sócia-administradora, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

A alegação de prescrição para o redirecionamento da execução não foi objeto da decisão de 1º grau, não sendo passível de análise no presente recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O recurso que impugna suficientemente os fundamentos da decisão recorrida atende ao princípio da dialeticidade.

O redirecionamento da execução fiscal é cabível contra o sócio-gerente quando configurada a dissolução irregular da empresa, conforme o art. 135 do CTN e a Súmula 435 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III; CPC, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 435; STJ, REsp 1654964/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 28.03.2017, DJe 02.05.2017; STJ, Tema 630.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, por igual votação, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(Preliminar de Não Conhecimento Recursal: Ausência de Dialeticidade)

A agravada

IASHMIN BAYLON MARINHO SALDANHA

pede
, preliminarmente,
o
não conhecimento do
apelo
, ante a ausência de
dialeticidade
recursal. P
ara tanto sustenta que “o agravante não impugnou a ocorrência de prescrição para o redirecionamento da execução fiscal”.

Todavia, extrai-se dos autos que o fundamento para a declaração de ilegitimidade passiva não se ampara na suscitada prescrição, esta alicerçada no seguinte fundamento:

“
Em detida apreciação do referido processo administrativo anexado aos autos, verifico que, de fato, só há referência da excipiente nos autos como responsável pela pessoa jurídica, não havendo qualquer apuração de sua responsabilidade pessoal (a saber, as hipóteses descritas no artigo 135 do CTN).

O agravante impugna o fundamento jurídico da decisão alegado que sim, aplica-se o artigo 135 do CTN, pois haveria dissolução irregular da sociedade, circunstância apta a ensejar o redirecionamento da execução fiscal.

O
argumento recursa
l
atribu
i
à
decisão recorrida

error in judicando
, passível de reforma, a partir da interpretação de que houve a hipótese prevista no artigo 135 do CTN
.
Consequentemente,
o
apelante cumpriu seu dever de motivar
o
recurso, insurgindo-se contra da decisão combatida,
não havendo
ofensa ao princípio da dialeticidade.

Desse modo, se a mera leitura da apelação permite concluir quais seriam os equívocos da
decisão
, o tribunal deve julgar o mérito do recurso, à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto no artigo 4º do Código de Processo Civil

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a
decisão (ID.
n.
4566685 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
das Execuções Fiscais

de
Vitória
,
que
acolheu
parcialmente
a exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução fiscal nº 0030500-37.2007.8.08.0024, movida contra a empresa Shalon Adonai Comércio e Serviços Ltda, para
excluir
do polo passivo da ação executória a sócia-
administradora

IASHMIN BAYLON MARINHO SALDANHA
, por ausência de legitimidade
passiva
.
Condenou, ainda, o
ente público recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em R$
2
.000,00.

Nas razões recursais apresentadas no ID.
n.
4565923, em resumo,
o ente público
agravante argumenta que

é elementar reconhecer a dissolução irregular da empresa, porquanto
a empresa executada
deixou de funcionar no domicílio fiscal sem comunicar aos órgãos competentes (com comprovação por meio de certidão exarada pelo oficial de justiça), havendo, ademais, débitos tributários não quitados, engendrando infração à lei, autorizando, destarte, a responsabilidade do representante legal, nos termos do artigo 135 do CTN, além da Súmula 435 do STJ.

Pugna
, assim, pelo conhecimento e provimento do presente recurso no sentido de reformar a decisão agravada, a fim de se manter o redirecionamento da execução fiscal
à
sócia-administradora e responsável legal da empresa.

Contrarrazões no ID.
n. 7353115, em que a agravada requer o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade. No mérito, pede o
desprovimento do recurso,
pois a agravada não participou do processo administrativo, violando-se, assim,
os princípios do contraditório e da ampla defesa,
além
da ocorrência de prescrição
intercorrente
para o redirecionamento da Execução fiscal.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a analisar as suas razões.

Cinge-se a controvérsia recursal na possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para a sócia-administradora em virtude da dissolução irregular da sociedade
, de maneira a aplicar-se
o
artigo 135
do Código Tributário Nacional (CTN)
e o
Enunciado Sumular nº
435 do STJ.

O artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, estabelece que os diretores e administradores de empresas são responsáveis pelos créditos tributários decorrentes de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

[...]

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Da dicção do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, verifica-se que são pessoalmente responsáveis os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos débitos resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. A responsabilização decorre, portanto, do descumprimento legal de deveres inerente à administração da sociedade, como zelar pelo adimplemento das obrigações tributárias (principal e acessórias), com o pagamento dos tributos e a atualização do domicílio fiscal perante os órgãos fazendários.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite o redirecionamento da execução fiscal para os sócios administradores quando configurada a dissolução irregular da empresa, conforme previsto no Enunciado Sumular nº 435:

"Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente."

Na hipótese em análise, verifica-se que a empresa executada não é localizada em seu domicílio fiscal desde 03 de julho de 2009, conforme certidão da Oficial de Justiça Claudia Duarte (fl. 11-v). Diante da evidência de que a empresa deixou de funcionar em seu domicílio fiscal e considerando o entendimento consolidado na Súmula nº 435 do STJ, a inclusão da sócia no polo passivo da execução se faz cabível, conforme precedente vinculante oriundo do Tema 630/STJ:

“
Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.”

Na caso em apreço, constatou-se, no curso do processo de execução, como mencionado, que a empresa executada não mais funcionava no seu endereço social, circunstância apta a caracterizar hipótese de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento contra a sócia, a teor de pacífico entendimento jurisprudencial.
Vejamos a posição do STJ em caso análogo ao dos autos
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÚMULA 435/STJ. SÚMULA 83/STJ. FORTES INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA.
1. É firme a orientação no sentido de que a dissolução irregular da empresa sem deixar bens para garantir os débitos, ao contrário do simples inadimplemento do tributo, enseja o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios-gerentes, independentemente de estar caracterizada a existência de culpa ou dolo por parte destes. 2. A certidão emitida pelo Oficial de Justiça que atesta que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos da junta comercial é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução para o sócio-gerente, nos termos da Súmula 435/STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1654964 SP 2015/0325989-6, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 28/03/2017, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 02/05/2017).

Nesse mesmo sentido a jurisprudência deste Tribunal:

QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008933-09.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: OCTAVIANO GOMES DE SOUZA NETO AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL. SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (Súmula 435/STJ), sendo tranquilo o entendimento de que a dissolução irregular da pessoa jurídica é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal, na forma do art. 135 do CTN.
2. Decisão mantida. Recurso desprovido. (Data: 29/Nov/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5008933-09.2022.8.08.0000. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Dívida Ativa)

Logo, o fato de a empresa deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos fazendários competentes, faz presumir sua dissolução irregular e legitima o redirecionamento da cobrança ao sócio-gerente, diretor ou administrador, independentemente de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, com a aplicação do art. 135 do CTN, à luz do Tema 630 do STJ e da Súmula 435 do STJ.

Por fim, quanto à alegação – em sede de contrarrazões – de possível prescrição da pretensão de redirecionamento da execução fiscal promovida pelo Ente Estadual, tal fato não foi objeto de análise na decisão proferida em 1º Grau de Jurisdição e objeto do recurso.

A decisão que julgou a exceção de pré-executividade intentada pela agravada avaliou o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão estatal, a qual fora afastada, não tendo a parte executada impugnado este capítulo do
decisum
, recorrendo apenas em relação à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando da interposição do agravo de instrumento nº 5000533-06.2022.8.08.0000.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão recorrida, no sentido de manter o redirecionamento do feito executivo para a sócia-administradora
IASHMIN BAYLON MARINHO SALDANHA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. decisão recorrida, no sentido de manter o redirecionamento do feito executivo para a sócia-administradora
IASHMIN BAYLON MARINHO SALDANHA.

Acompanho o voto de relatoria.